Tribunal: STF
Processo: RE 211685
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
         - Viola o art. 105, III, da Constituição, o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça que mantém a atualização monetária
questionada, reduzindo, contudo, o índice de correção, sem que tal
questão tenha sido anteriormente ventilada pelas instâncias
inferiores. Precedente: RE 208.775.
         - Recurso extraordinário provido.